Tribunal: TCU
Processo: 001.289/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na liberação de recursos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para a aquisição de fuzis pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à representação apresentada pelo Ministério Público junto a este Tribunal de Contas (MP/TCU) a respeito de possíveis irregularidades na utilização de recursos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para a aquisição de fuzis pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, III, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Jader Machado Amaral, Nelson Alexandre da Silva Monteiro, Ramon Luiz Menezes de Lamonica, Wilherme Borges Júnior, Marcos Luiz Gonçalves e Luís Renato de Carvalho Leite. 9.3. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.